Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-68.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002045-68.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURICIO GOMES FRANCA - CNPJ: 34.551.720/0001-67 (APELANTE), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES - CPF: 600.400.510-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES - CPF: 600.400.510-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PROPRIEDADE COMPROVADA. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por terceiros interessados contra decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que indeferiu os pedidos de restituição de veículos apreendidos em processo penal em trâmite, sob o fundamento de que os bens foram utilizados na prática de tentativa de furto qualificado.

2.

Os apelantes sustentam que são terceiros de boa-fé e legítimos proprietários dos veículos apreendidos, que teriam sido alugados a um dos acusados para transporte lícito de cargas, sem qualquer envolvimento na infração penal. Requerem a restituição dos bens ou, subsidiariamente, a concessão da condição de fiéis depositários.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i)

se os bens apreendidos ainda interessam à instrução do processo penal em trâmite; e
(ii) se é possível a restituição provisória dos veículos aos apelantes na condição de fiéis depositários.

III. Razões de decidir

4.

A restituição de coisas apreendidas deve observar o interesse da persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP, especialmente quando houver indícios de utilização dos bens como instrumentos do crime.

5.

Embora ainda haja interesse na manutenção da apreensão, a designação dos apelantes como fiéis depositários se mostra medida proporcional e eficaz para preservar os bens, sem prejuízo à utilidade probatória ou à possibilidade de futura perda judicial.

6.

A documentação apresentada demonstra a propriedade dos bens pelos apelantes, não havendo indícios de que tenham participado dos crimes apurados ou que os veículos sejam produtos ou proveitos de infração penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, para autorizar a entrega dos bens apreendidos aos apelantes, na condição de fiéis depositários judiciais, mediante assinatura de termo de responsabilidade e vedação de alienação ou transferência a terceiros.

Tese de julgamento:
“1. A restituição definitiva de bens apreendidos somente é possível quando cessado o interesse da persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP.
2. A designação do legítimo proprietário como fiel depositário constitui medida alternativa juridicamente adequada e proporcional, quando ausentes indícios de ilicitude na posse e desde que assegurada a vinculação do bem ao juízo criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, II; CPP, art. 118; CPC, art. 161, p.u. (subsidiariamente); Lei nº 9.605/1998, art. 25, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n.º 1016868-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES

MAURÍCIO GOMES DE FRANÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES
e
MAURÍCIO GOMES DE FRANÇA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação de restituição de coisas apreendidas n. 1002045-68.2022.8.11.0078, que
indeferiu os pedidos de restituição
do caminhão-trator VOLVO/NH 12.420 6X4T, placa CWP-0913, cor vermelha, Renavam 00854647970, e das carretas semi-reboque graneleiras, placas ATC0E95 e ATC0E96, todos supostamente utilizados em crime de
furto qualificado tentado
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 253547660 e
ID 253547661
, os recorrentes
MAURÍCIO GOMES DE FRANÇA
e
VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES
, alegam serem
terceiros de boa-fé
e
legítimos proprietários
dos respectivos bens
, os quais teriam sido locados a
Renato Jacobs Lizot
para fins lícitos, sem conhecimento da ulterior destinação criminosa, e acrescentam
não haver elementos nos autos que comprovem o envolvimento deles com a infração penal, tampouco evidências de aquisição ilícita dos veículos,
razão pela qual pleiteiam a restituição, ainda que na condição de
fiéis depositários
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 254318186, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
dos apelos
, conforme parecer de ID 257374672.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos interessados, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em resumo, o apelante
MAURÍCIO GOMES DE FRANÇA
afirma ser proprietário do caminhão VOLVO/NH 12.420 6X4T, placa CWP-0913, e
VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES
sustenta ser proprietário de duas carretas SEMI REBOQUE GRANELEIRAS, placas ATC0E95 e ATC0E96.

Verifica-se que os referidos veículos foram apreendidos na posse dos denunciados
Renato Jacobs Lizot
e
Filipe de Oliveira de Vicente
, presos em flagrante delito na prática dos crimes previstos nos artigos 311, caput, 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), na ação penal que tramita sob o nº 1001476-67.2022.8.11.0078.

Diante da apreensão dos bens, os requerentes ingressaram com pedidos de restituição desses veículos, alegando serem proprietários de boa-fé que apenas locaram/alugaram os veículos aos acusados. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos, sobrevindo sentença que negou os pedidos de restituição, sob o argumento de que os veículos aparentemente foram utilizados como instrumentos para a prática do crime de tentativa de furto qualificado, de modo que ainda interessariam ao processo.

Insatisfeitos,
MAURÍCIO
e
VANDERLEI
recorreram à esta instancia revisora, sustentando, em síntese, que: a) são legítimos proprietários dos bens apreendidos, conforme documentação juntada; b) não há comprovação de seu envolvimento nos crimes apurados; c) os veículos foram locados a um dos acusados para transporte lícito de cargas; d) houve violação ao princípio constitucional da intranscendência da pena; e) os bens estão se deteriorando pela demora na tramitação processual, razão pela qual pugnam pela restituição ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiéis depositários.

1.

Da restituição vindicada:

O cerne da presente demanda consiste em definir se os bens apreendidos devem ser restituídos aos recorrentes, alegados proprietários.

Inicialmente, cumpre registrar que a apreensão de bens possui natureza cautelar, visando resguardar o interesse probatório, evitar a reiteração delitiva e, eventualmente, assegurar o cumprimento de penas acessórias como o confisco. Constitui medida de constrição patrimonial provisória, que deve ser revista à medida que a investigação ou a ação penal avança.

Nesse sentido, os artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal disciplinam o regime jurídico da restituição de coisas apreendidas, estabelecendo que esta somente ocorrerá quando cessar o interesse acautelatório que justificou a medida. O art. 118 do CPP é claro ao preceituar que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

No caso em análise, depreende-se dos autos que os veículos apreendidos (um caminhão-trator e dois semirreboques) aparentemente foram utilizados pelos acusados como instrumentos para a prática dos crimes de furto qualificado tentado e adulteração de sinais, objeto da Ação Penal nº 1001527-78.2022.8.11.0078.

Nada obstante, verifica-se que desde o pedido de restituição protocolado na instancia singela no ano de 2022, o cenário fático-probatório sofreu significativas mudanças. Isso porque, as informações fornecidas pelo juízo singular, juntadas ao ID 272979896 e 272979898, dão conta de que
foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal com o acusado
Filipe de Oliveira de Vicente
, sendo integralmente cumprido e por consequência foi declarada extinta sua punibilidade
.

Quanto ao réu
Renato Jacobs Lizot
, em razão da impossibilidade de sua localização, o feito foi desmembrado com a instauração de novo processo em curso sob o nº 1000370-65.2025.8.11.0078.

Por fim, no que diz respeito aos bens apreendidos, o d. MM.
a quo
informou que estes
se encontram em péssimo estado de conservação
no depósito da Polícia Civil, aguardando definição de sua destinação na ação penal remanescente, cenário certificado por meio do auto de avaliação de ID 272979898.

Dentro desse contexto, é certo que a ausência de formação plena da instrução processual, notadamente quanto ao réu
Renato Jacobs Lizot
, especialmente sob o crivo do contraditório, revela ser prematuro e juridicamente temerário autorizar, neste momento, a restituição definitiva do veículo apreendido, sobre o qual recai fundada suspeita de ter sido utilizado como instrumento na prática de crime ambiental.

Nesse aspecto, a prudência processual recomenda que o bem permaneça sob constrição, em consonância com o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, uma vez que ainda guarda pertinência com a elucidação dos fatos sob apuração.

Contudo, a necessidade de preservação do bem como elemento probatório não exige, necessariamente, sua permanência sob a guarda exclusiva do Estado. Nessa linha, nada obsta que o veículo permaneça vinculado ao feito penal, mas seja confiado aos apelantes na qualidade de fiéis depositários, mediante as condições e cautelas legais cabíveis, assegurando-se, assim, tanto a efetividade da persecução penal quanto a mitigação de eventual dano patrimonial desnecessário, desde que inexistam riscos de perecimento da prova, extravio ou reiteração delitiva.

No caso dos autos, os apelantes comprovaram ser proprietários dos bens, conforme documentação anexa aos respectivos recursos; além disso, não há qualquer indício de que os veículos sob apreensão se enquadrem na categoria de bens cuja fabricação, comercialização, uso, porte ou detenção seja intrinsecamente ilícita. Da mesma forma, não há elementos que indiquem que tais bens sejam produto direto de atividade criminosa ou que tenham sido adquiridos com recursos provenientes de infração penal, nos termos do art. 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

Nesse contexto, a restituição provisória do bem apreendido aos seus legítimos proprietários, mediante a nomeação destes na condição de fiéis depositários judiciais, representa solução juridicamente adequada e proporcional, pois realiza um equilíbrio entre a necessidade de assegurar eventual reparação do dano em caso de futura condenação penal e a tutela do direito de propriedade, cuja eficácia não se encontra suspensa durante o curso do processo, salvo nas hipóteses legais expressas.

Com efeito, a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado obsta, por ora, o reconhecimento do perdimento definitivo do bem em favor do Estado. Nesse cenário, a manutenção da medida restritiva de posse deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade aos titulares do bem, sob pena de configurar restrição indevida ao exercício legítimo da propriedade privada.

Além disso, revela-se medida eficaz para assegurar a preservação do bem, evitando-se sua deterioração ou desvalorização acentuada, como ocorreria se o veículo permanecesse recolhido em depósito público sem as devidas manutenções. Tal providência não compromete a utilidade futura do bem, tampouco impede eventual execução patrimonial em caso de condenação, pois assegura que o ativo estará conservado e em condições de ser submetido a alienação judicial por preço compatível com o valor de mercado.

Ademais, durante o período em que os veículos estiverem sob a guarda dos apelantes, os encargos tributários incidentes sobre o veículo continuarão a ser adimplidos, evitando o acúmulo de passivo fiscal que poderia onerar desnecessariamente a esfera pública no futuro. Por tais razões, negar aos apelantes a fruição controlada de seus bens, sem prejuízo da vinculação ao juízo penal, configura medida desproporcional e incompatível com os fins do processo penal.

Nesse sentido, encontra-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: "1.
É inviável a restituição definitiva de bem apreendido, sobre o qual recai suspeita de haver sido instrumento de crime ambiental, tendo em vista que pode ter o seu perdimento decretado em favor da União, nos termos do art. 25, § 5°,
da Lei n. 9.605/98. 2. Na ausência de sentença condenatória definitiva, mesmo se mostrando legítima a apreensão do bem para fazer frente a eventual perdimento em favor da União,
deve ser deferida a posse ao legítimo proprietário, na condição de fiel depositário do juízo, como forma de promover uma adequação entre a garantia de reparação do dano causado no caso de futura condenação e evitar ofensa ao direito de propriedade enquanto não se encerra o processo.
" Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, art. 118; e Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 5º.

(N.U 1016868-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

A liberação dos veículos ficará condicionada à assinatura de termo de responsabilidade por parte dos apelantes, os quais deverão assumir, individualmente, a condição de depositários fiéis dos bens até o julgamento da ação penal, tudo a ser verificado e formalizado perante o juízo singular competente.

Outrossim, estão expressamente vedadas a alienação, cessão ou qualquer forma de transferência de posse ou domínio dos bens a terceiros, sob pena de revogação da medida e responsabilização penal dos ora recorrentes, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal.

Por fim, oriento que o juízo de primeiro grau deverá expedir ofício ao DETRAN/MT, comunicando a existência desta restrição judicial, e solicitando a adoção das providências administrativas cabíveis para impedir a transferência ou oneração dos bens com qualquer tipo de gravame, mediante as averbações devidas à margem do respectivo registro junto àquele órgão de trânsito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
os recursos de apelação criminal interpostos por
MAURÍCIO GOMES DE FRANÇA
e
VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES
, para determinar-lhes a entrega dos bens apreendidos no interesse dos autos n. 1001527-78.2022.8.11.0078, na qualidade de fiéis depositários, sendo
o caminhão VOLVO/NH 12.420 6X4T, placa CWP-0913, ao apelante MAURÍCIO GOMES DE FRANÇA, e
as duas carretas SEMI REBOQUE GRANELEIRAS, placas ATC0E95 e ATC0E96, ao apelante VANDERLEI RODRIGUES DE RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025